Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-68.2013.8.11.0017
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001057-68.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade e Outros (VÍTIMA), Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CARÊNCIA DE PROVAS
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO DE OBJETO FURTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
2. REQUESTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 180 DO CP
– INVIABILIDADE – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELA SUPREMA CORTE –
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Incabível a absolvição quando comprovados nos autos a materialidade, autoria e o dolo direto do réu, ao revender veículo de origem espúria, sem, contudo, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita.

2. Decidida pela Suprema Corte a constitucionalidade do §1º do art. 180 do Código Penal, inócua a sua rediscussão.
(...) Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1º, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. (...) (STF - RE: 443388 SP)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Telmo de Almeida Santos

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Receptação qualificada
(art. 180, §1º, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 163790803 – Pág. 204/215).

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por
atipicidade da conduta
(ausência de dolo), alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou, ainda ante a
carência de provas para se estabelecer um édito condenatório
; se vencido, almejou a
declaração de inconstitucionalidade do §1º, do art. 180 do Código Penal
, devendo ser aplicada a pena do
caput
do referido artigo. (Id.
163790803 – pág. 225/215
).

As
contrarrazões
ministeriais em 1º grau, são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
163790803 – pág. 240/247
);
igualmente, a PGJ
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 175705153):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por receptação – 1. Negativa de autoria – Erro de tipo – A defesa sustenta que, embora o acusado tenha comercializado o veículo oriundo de crime, não sabia da sua proveniência ilícita – Inocorrência – No delito de receptação, o acusado deve comprovar que adquiriu o bem de forma regular – Precedente do STJ – A defesa não se desincumbiu do dever de provar a licitude do veículo – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade – A defesa sustenta que o preceito insculpido no § 1º, do art. 180, do CP é inconstitucional, por violar o princípio da proporcionalidade – Inocorrência – Constitucionalidade do referido dispositivo penal já analisada e afirmada pelo c. STF - Impossibilidade de apreciação da matéria – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que em data não especificada, porém no segundo semestre do ano de 2011, na cidade de Alto Boa Vista/MT,
Telmo de Almeida Santos
vendeu, no exercício da atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, a saber, um veículo Volkswagen Saveiro 1.8, 2009/2009.

Narra-se na exordial acusatória, que o Sr. Antônio de Sousa Pereira adquiriu junto a
Telmo,
que exercia atividade de venda de veículos, o veículo VW Saveiro acima mencionado pelo valor de R$ 26.000,00, pagando R$ 15.000,00 de entrada e combinando o pagamento de R$ 11.000,00 quando o réu lhe entregasse o documento de transferência.

Segundo apurou-se, no momento da negociação
Telmo
disse que o veículo era financiado e que havia parcelas em atraso, porém que, com o dinheiro que recebeu de entrada, iria quitar as parcelas e liberar a documentação, assim, depositando confiança nas palavras do réu, ficou no aguardo do documento, no entanto, logo após este receber o valor de R$ 15.000,00 retornou para a cidade de Barra do Garças, não mais procurou o comprador, e sempre que este ligava, apresentava desculpas para a apresentação da documentação.

Consta ainda na denúncia que no dia 28.07.2012, após a descoberta de vários de que vários veículos vendidos por
Telmo
eram “clonados”, fruto de roubo/furto, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o veículo do Sr. Antônio também havia sido vendido pelo réu, razão pela qual ele foi abordado e, ao ser verificado, constatou-se que as numerações identificadoras estavam adulteradas.

Realizado laudo pericial, este concluiu que os números identificadores do chassi e motor estavam adulterados e que a placa original havia sido trocada, bem como que sobre o veículo recaia restrição de roubo/furto.

Diante desses fatos, ele foi denunciado e após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o
condenou
como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), à pena de
3 anos
de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou mesmo a ausência de provas da prático do crime de receptação; e, se vencido nessa tese, almejou a declaração da inconstitucionalidade do §1º, do art. 180.

I
–
ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 163790803 – Pág. 11, 163790803 – Pág. 16/17, 163790803 – Pág. 18/20, 163790803 – Pág. 35/36, 163790803 – Pág. 37, 163790803 – Pág. 39/40), corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 163790803 – Pág. 8/9), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 163790803 – Pág. 13), Auto de Avaliação Indireta (Id. 163790803 - Pág. 14), Exame Pericial de Identificação Veicular (Id. 163790803 – Pág. 22/34) e Auto de Prisão em Flagrante (Id. 163790803 – Pág. 41), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

Primeiramente, ressalta-se que a origem espúria do veículo foi comprovada pelo Exame Pericial de Identificação Veicular (163790803 – Pág. 22/34), no qual consta dados extraídos do sistema do Detran (constando “Impedimento de Furto/Roubo”).

Quanto à autoria do crime de Receptação, restou incontroversa, visto que a testemunha
Antônio de Sousa Pereira
afirmou em juízo que estava em busca de um carro, quando o
Apelante
lhe ofereceu o veículo VW Saveiro. Após negociação, o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 26.000,00, sendo que o depoente pagou inicialmente R$ 15.000,00 e ficou acordado que o restante seria entregue após o
Apelante
quitar o carro, considerando que este era
"finan"
(sendo objeto de financiamento), e também lhe entregaria o documento para realizar a transferência.

O depoente imediatamente ficou com o veículo, aguardando o retorno do acusado. Ele relatou que, ao longo do tempo, ligou várias vezes para o
Apelante
, solicitando a resolução das questões relacionadas ao veículo, entretanto, este sempre apresentava desculpas. O
Apelante
, durante a compra, mostrou o comprovante de pagamento do IPVA do veículo e informou ao depoente que ainda faltavam R$ 6.000,00 para quitar o financiamento. Garantiu também que, com o pagamento da entrada pela venda do veículo, ele realizaria a quitação do financiamento e regularizaria a documentação para a transferência.

A testemunha reiterou, em audiência, que o
Apelante assegurou que o carro tinha "
boa origem"
,
alegando que pertencia a uma mulher e estava em bom estado de conservação. Além disso, o
Apelante
garantiu que, após a quitação do financiamento, ele mesmo faria a transferência do veículo em aproximadamente 90 dias.

A testemunha
Cleudson Lopes de Brito,
nada pode esclarecer sobre os fatos, vez que apenas emprestou o veículo da pessoa de Antônio no dia da abordagem policial. No mesmo sentido a testemunha policial
Marcivan Nunes Alves,
que em juízo disse não se recordar dos fatos relativos ao veículo em questão, porém confirmou ter participado de ocorrência em face do Apelante, sobre venda de veículos clonados.

Na fase policial, utilizou o seu direito de permanecer calado. (Id. 163790803 - Pág. 57/58).

Na fase judicial, o apelante confirmou que exercia a atividade de venda de veículos e que realizou a venda para o Sr. Antônio, porém alegou que fez prévia consulta no sistema Detran, a qual constou apenas que se tratava de veículo financiado e que inclusive tinha procuração para realizar a transferência, porém, não era verdadeira.

Afirmou ainda que pegou o veículo de terceira pessoa que aquela titular do financiamento, tendo conhecimento de que tal procedimento é proibido.

Com efeito, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do produto, não possui qualquer respaldo probatório. Malgrado ter afirmado que tinha procuração para fazer a venda e transferência do veículo, porém não informou qualquer dado da pessoa que lhe entregou o veículo, tampouco fez a juntada da famigerada procuração para fazer prova de sua alegação.

Apesar da defesa ter afirmado que o Apelante apenas intermediou a venda, pelo que se extrai das declarações prestadas em juízo, ele fazia disso seu meio de vida, sendo certo que deveria tomar as providências cabíveis para a verificação do veículo e principalmente o cuidado necessário para negociar, tão somente, com o real proprietário do bem, ou seja, em nome de quem recai o financiamento.
Ademais, é certo que, tendo recebido veículo para revenda, colheu os dados pessoais
e o número do telefone da pessoa dita proprietário do veículo, para o repasse do valor da venda, informação essa que não foi trazia nos autos.

Evidenciado o dolo, ressalto, ainda que a testemunha
Antônio
asseverou, em juízo que o Apelante garantiu a
“boa origem”
do bem e que envidaria esforços para agilizar a documentação do veículo; tal depoimento corroborada com as demais provas juntadas nos autos, a dizer, o laudo pericial e depoimentos extrajudiciais, são suficientes para demonstrar a autoria delitiva do Apelante e incidi-lo no tipo penal do art. 180, §1º do Código Penal.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que o veículo encontrado em sua posse tinha origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse do produto de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude (afirmando que recebeu o veículo para revenda, sem apresentar qualquer tipo de documento e sem indicar o nome completo da pessoa que lhe entregou o veículo, seu telefone ou endereço), e ainda a carência de provas para a condenação, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de
Receptação
.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (...)” (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“(...)
“É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Por fim, requer-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do §1º do art. 180 do Código Penal, buscando o redimensionamento da pena para aquela prevista no
caput
do referido artigo. Contudo, sem razão, uma vez que o crime de receptação qualificada constitui um tipo penal autônomo em relação ao
caput
do artigo, resultando na aplicação de uma pena mais severa aos agentes que têm conhecimento ou, pelo menos, deveriam ter ciência de que a coisa adquirida ou sob sua guarda, no exercício do comércio, é proveniente de crime. Portanto, a sanção a ser imposta deve ser mais rigorosa.

Ressalto que a inconstitucionalidade do dispositivo já foi submetida a apreciação do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 443.388/SP em data de 18.8.2009, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie
, ocasião em que foi
confirmada a constitucionalidade
, cuja a ementa foi assim formulada:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1º, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A idéia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1º, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1º, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1º, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido. (STF - RE: 443388 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00375)

Portanto, a questão da inconstitucionalidade do dispositivo foi superada há muito tempo pelo julgamento mencionado anteriormente, não havendo mais possibilidade de aceitar a referida tese. Nada mais lógico do que aplicar uma punição mais severa àquele que se utiliza do comércio, seja regular ou clandestino, com o propósito de praticar o crime de receptação.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Telmo de Almeida Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023